Tribunal: TJSP
Processo: 1111410-13.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral – Pretensão da autora fundada na contestação do débito pelo qual foi desabonada como inadimplente – Prova documental da contratação e uso de cartão de crédito fidelizado administrado por credora que cedeu o crédito ao réu – Procedência parcial da pretensão – Débito declarado

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral – Pretensão da autora fundada na contestação do débito pelo qual foi desabonada como inadimplente – Prova documental da contratação e uso de cartão de crédito fidelizado administrado por credora que cedeu o crédito ao réu – Procedência parcial da pretensão – Débito declarado inexigível e réu condenado ao pagamento de indenização por dano moral – Inconformismo do réu – Dados suficientes da contratação impugnada pela autora – Termo de adesão e faturas do cartão, além de documentos pessoais exibidos pela autora no ato da contratação – Semelhança de assinaturas e autora que não nega a adesão, prosseguindo na evasiva de falta de prova da entrega do cartão – Crédito cedido ao réu, com as mesmas características que tinha ao tempo da cessão que foi notificada à autora por entidade arquivista – Exercício regular de um direito pelo cessionário – Eventual deslize na notificação prévia da inclusão que é imputável à arquivista de dados cadastrais e não ao credor (Súmula n. 359 do Col. STJ) – Improcedência da pretensão – Ônus de sucumbência a cargo da autora, ressalvada a gratuidade processual – Litigância de má-fé – Autora que altera a verdade dos fatos – Conduta tipificada no art. 80, inciso II, do CPC de 2015 – Sanção fixada nos termos do art. 81, "caput", do novo estatuto – Recurso provido, com multa à autora.